Tribunal: TJDFT
Processo: 0720011-10.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. NULIDADE DA SENTENÇA INVOCADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ENGAVETAMENTO. PRESUNÇÃO DE CULPA ELIDIDA. EXCESSO DE VELOCIDADE E MANOBRA INDEVIDA REALIZADA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial e procedente o pedido contraposto para condenar o autor a pagar ao réu o valor de R$2.865,14 (dois mil oitocentos e sessenta e cinco reais e quatorze centavos).
2. Concedo ao recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
4. O autor/recorrente alega, preliminarmente, nulidade de sentença em razão de erro material. Aduz que a condenação foi baseada em depoimento de testemunha que atuou em colusão com o réu/recorrido. No mérito, alega que a presunção de culpa é do condutor do veículo que colide na traseira de outro, razão pela qual pugna pela procedência do pedido inicial e improcedência do pedido contraposto.
5. O réu/recorrido, intimado, não apresentou contrarrazões.
6. Preliminar de nulidade de sentença. 6.1.O erro material apontado pelo recorrente não tem o condão de macular a sentença, a justificar a sua anulação, porquanto o vício se deu em argumento acessório, que não comprometeu os fundamentos do ato judicial. 6.2. Outrossim, o autor não logrou êxito na demonstração de que a prova testemunhal produzida é imprestável à sua finalidade. Preliminares rejeitadas.
7. A responsabilidade do condutor que colide na parte traseira de outro veículo é relativa e, produzida prova em sentido contrário, deve ser afastada, hipótese que foi satisfatoriamente retratada. Nesse sentido: Acórdão 1773822, 07649136120228070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/10/2023, publicado no DJE: 30/10/2023.
8. Segundo o contexto probatório (ID 60531117, 60531118 e 60531119), a causa determinante do acidente de trânsito foi o excesso de velocidade do veículo conduzido pelo autor/recorrente (VW GOL). Com efeito, em razão da velocidade excessiva e incompatível com as condições da via (sinal semafórico vermelho), o autor deu causa à colisão traseira no veículo conduzido pela informante (FIAT ARGO).
9. Outrossim, a manobra abrupta realizada pelo autor, consistente no deslocamento lateral para a transposição de faixas, impediu qualquer reação tempestiva do réu/recorrido, condutor do veículo VW VOYAGE, ocasionando uma segunda colisão. Irretocável a sentença recorrida.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (artigo 46, da Lei no 9.099/95).
11. O recorrente arcará com as custas do processo, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a não apresentação de contrarrazões.